Tribunal: TJDFT
Processo: 0701531-74.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Turma de Uniformização de Jurisprudência Processo N.: 0701531-74.2023.8.07.9000 REQUERENTE: TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF INTERESSADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, PÚBLICO D E C I S Ã O Cuida-se de consulta processual apresentada pelos Juízes Antônio Fernandes da Luz, Rita de Cássia Cerqueira Lima Rocha, Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Daniel Felipe Machado, Carlos Alberto Martins Filho, Giselle Rocha Raposo, Marília de Ávila e Silva Sampaio, Edi Maria Coutinho Bizzi, Silvana da Silva Chaves, Maria Leonor Leiko Aguena (ID 49669328) acerca de suposta divergência de entendimento entre as Turmas Recursais sobre a fixação de honorários advocatícios em agravo de instrumento. A Defensoria Pública pede a suspensão dos processos em curso que discutam a matéria, nos termos do art. 24, VIII do regimento interno (ID 57756807). É o relatório. Decido. O Regimento Interno da Turma de Uniformização de Jurisprudência, ao prever o rito para processamento da consulta processual, estabelece que o procedimento será realizado sem efeito suspensivo, nos termos do que dispõe o artigo 105: “A Turma de Uniformização de Jurisprudência poderá, sem atribuir efeito suspensivo, responder consulta sobre matéria processual formulada por mais de um terço dos juízes que compõem as turmas recursais ou dos juízes integrantes dos juizados especiais, quando verificada divergência de entendimento jurídico relevante." - grifou-se. Indefiro o pedido. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 18 de abril de 2024. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Presidente